Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-22.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017344-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMILSON SOUZA TEIXEIRA - CPF: 001.384.421-00 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANEJO VIA E-MAIL (DIGITAL). INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ÚNICA ANOTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

2. Não é cabível a notificação exclusivamente por meio digital. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
a partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)”
(
REsp n. 2.056.285/RS).

3. Configurado o dever de indenizar na esfera dos direitos da personalidade.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento da inexistência de notificação prévia do débito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da empresa BOA VISTA SERVICOS S.A. em relação à notificação de débito.

Eis os termos da sentença recorrida:

“Pois bem! Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada informou que a notificação foi enviada para o endereço de e-mail da parte reclamante, na qual constou a informação sobre a anotação que seria lançada e o prazo para regularização.

Para comprovar o envio, apresentou os dados do remetente e do destinatário, o número identificador do e-mail, a data do seu envio e a confirmação de que ele foi entregue (ID 91063869).

Ademais, os documentos apresentados nos ID 91063867 e ID 91063869, são insuficientes para comprovar a notificação pela parte reclamante, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

Registre-se, ainda, que nos termos do entendimento adotado pelos tribunais, é valido, para cumprimento da exigência de prévia notificação, o envio da comunicação por meio eletrônico.

[...]

Dispositivo.

Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Vinga a pretensão recursal.

A parte recorrente alega que não houve notificação prévia acerca da existência de débito que ensejaria a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme determina o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor.

Em sede de contestação, a parte recorrida traz documentos que indicam a notificação via e-mail do devedor. Entretanto, apesar de acolhidas as provas pelo juízo da origem, o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível a notificação
exclusivamente
pelos meios digitais (SMS e e-mail):

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS).

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

8. No que diz respeito à eventual compensação por danos morais, não é possível o seu arbitramento neste momento processual, pois não se extrai dos fatos delineados pelo acórdão recorrido a existência ou não, em nome da parte autora, de inscrições preexistentes e válidas além daquelas que compõem o objeto da presente demanda, o que afastaria a caracterização do dano extrapatrimonial alegado.

9. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta.

(REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desta feita, considerando que a comunicação noticiada nos autos se deu apenas por e-mail,
estão preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal; com potencial para ingressar nos direitos da personalidade como dano moral puro.

No que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização, afere-se as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condiçã
o educacional, econ
ômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Por essas premissas, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que converge com os pontos elencados e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inicias para: determinar o cancelamento da inscrição
sub judice
(i); condenar a parte ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e
juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, (ii). Por consequência, extinto o feito com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023